Tribunal: TJSP
Processo: 0002459-98.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Não verificadas as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios previstas no art. 1.022, do CPC, a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.